Tribunal: CARF
Processo: 10830.720269/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720269/2007-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.625 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PASTIFÍCIO SELMI S.A.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA
INCORRETA. MULTA DE UM POR CENTO DO VALOR ADUANEIRO
DA MERCADORIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria, sem prejuízo da exigência dos impostos, da multa
por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3402-003.448, de 23 de novembro de 2018 (e-folhas 696 e segs), que
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720269/2007-71
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.625 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720269/2007-71

MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. MULTA POR ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO CONJUNTO.
Nos casos em que o produto declarado é diverso do produto efetivamente importado,
inflige-se apenas a multa por falta de licença de importação, em face da impossibilidade
lógica de o contribuinte errar a classificação fiscal de um produto não declarado na DL
MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO COM
BASE EM PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA PELO CONTRIBUINTE.
Existindo plena identidade quanto ao fabricante, denominação, marca e especificação
entre as mercadorias declaradas nas DI paradigmas e as mercadorias declaradas nas DI
objeto da autuação, aplica-se a presunção relativa de que se tratam de mercadorias
idênticas (art. 68 da MP n° 2158-33/2001, combinado com o art. 30, § 3o, "a" do
Decreto n° 70.235/72). Não elidida a presunção relativa por prova inequívoca em
contrário, a cargo do contribuinte, mantém-se o lançamento da multa por falta de
licença de importação, em face de a mercadoria efetivamente importada ser diversa
daquela que foi declarada.
MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. MERCADORIA
DECLARADA DIVERSA DA EFETIVAMENTE IMPORTADA. ÔNUS DA PROVA
DO FISCO. IMPORTAÇÕES DE FARINHA DE TRIGO SUPOSTAMENTE
DECLARADAS COMO IMPORTAÇÕES DE MISTURA PARA MASSAS.
Tratando-se de processo de determinação e exigência de crédito tributário, cabe ao
Fisco o ônus da prova dos fatos constitutivos da pretensão fazendária. Não tendo a
fiscalização logrado provar que o produto efetivamente importado pelo contribuinte era
diferente do produto declarado nas DI, cancela-se o lançamento da multa por falta de LI
nas quais a mercadoria declarada é misturada para massas.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 713 e segs) está
relacionada à possibilidade de cumulação das multas por erro de classificação tarifária, prevista
no art. 84, inciso I, §§ 1o e 2o da MP no 2.158-35/2001, e por importação de mercadoria sem
licenciamento de importação, prevista no art. 169, inciso I, alínea “b”, do Decreto-lei no 37/66.
O Recurso especial foi admitido, conforme Exame de Admissibilidade de e-
folhas 727 e segs.
O contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso especial, dele tomo
conhecimento.
De início, releva destacar que a decisão tomada no acórdão recorrido não está
fundamentada na possibilidade ou não de que as multas sejam cumuladas, mas sim na
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.625 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720269/2007-71

impossibilidade técnico-jurídica de que se considere mal classificada uma mercadoria que sequer
foi declarada pelo importador. Observem-se as considerações presentes no voto condutor da
decisão recorrida.
Por este singelo motivo, a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, inflingida com base no
art. 84, I da MP 2.158/2001 deve ser cancelada de plano, não com base nas justificativas
apresentadas pela defesa em sede de recurso, mas com base na inexistência do
pressuposto de fato para a sua inflição no caso concreto.
Observem senhores conselheiros, que o cancelamento ora efetuado não está sendo
lastreado no princípio da consunção, mas sim em razão de uma impossibilidade lógica
de o contribuinte errar a classificação fiscal de um produto que não está declarado na
DI.
Concessa venia, a meu sentir, o Colegiado recorrido laborou em erro ao tomar
a decisão ora contestada.
Por óbvio, o erro de classificação fiscal não diz respeito à mercadoria declarada
pelo importador na declaração de importação, mas àquela que está sendo efetivamente
importada. Se assim não fosse, bastaria que o importador, intencionalmente, declarasse de forma
incorreta ou imprecisa a mercadoria para, assim, eximir-se da infração/multa por classificar
incorretamente a mercadoria importada. Isso não faria nenhum sentido, até mesmo porque a
descrição correta da mercadoria sempre foi considerado elemento atenuante para efeito de
imputação de penalidades.
Com efeito, talvez a interpretação empregada na instância a quo tenha
vislumbrado uma hipótese de indevida declaração de conteúdo, devido a lapso manifesto, alheio
à vontade do importador. Aí sim poder-se-ia cogitar da exclusão de responsabilidade do mesmo,
mas não quando, como aqui, ele sabe ou deveria saber que tipo de mercadoria está importando.
Também não será demais lembrar que é com base no enquadramento tarifário
do bem que é implementado o monitoramento das informações prestadas pelo importador, tal
como base de cálculo, alíquota, necessidade de anuência prévia governamental etc. E é
justamente por conta da importância atribuída à classificação fiscal informada na declaração de
importação que existe previsão legal para uma multa específica e autônoma a ela associada,
independentemente das consequências práticas que decorram do erro - declaração inexata, falta
de pagamento, subvaloração/subfaturamento, falta de licenciamento etc.
Significa dizer que o erro de classificação fiscal tem, por si só, importante
potencial lesivo ao controle aduaneiro realizado pela Administração Aduaneira e é sempre
punido com a multa prevista no art. art. 84, inciso I, §§ 1o e 2o da MP no 2.158-35/2001,
independentemente das outras infrações que venham a ser apuradas. Se a mercadoria estiver,
como no caso, incorretamente descrita, outras penalidades serão passíveis de ser aplicadas, mas
nunca poder-se-á cogitar de que o erro de identificação da mercadoria afaste a infração por erro
de classificação tarifária.
No que diz respeito à possibilidade de cumulação em si das penalidades, basta
que se leia o disposto no texto legal no qual está prevista a multa por classificação indevida.
Observe-se:
Art.o 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.625 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720269/2007-71

I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior.
§2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis. (grifos acrescidos)
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital